Tribunal: STF
Processo: RHC 225417
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo Nunes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 745.957/PR (documentos eletrônicos 20 e 21).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[c]onsta dos autos que LEONARDO NUNES cumpre pena privativa de liberdade devido à condenação transitada em julgado na Ação Penal n. 0012959-20.2018.8.16.0044, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ Fl.5). 



    Devido à condenação pelo crime de tráfico de drogas, o requisito objetivo para progressão de regime é da fração de 2/5, conforme Relatório da Situação Processual Executória de sua Execução de Pena n. 0012912-46.2018.8.16.0044 (e-STJ Fl.24), fazendo com que o tempo para sua progressão fique em 1 ano, 10 meses e 10 dias. 



    [...]



    Considerando que incumbe ao Juízo de Execução Penal a aplicação de lei posterior benéfica (cf. previsão do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais e Súmula 611 do STF), apresentou-se pedido perante o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Londrina-PR, pugnando, em síntese, que fosse alterado o RSPE a fim de aplicar o percentual de 20% para fins de progressão de regime referente ao crime outrora equiparado hediondo cometido pelo apenado, por se tratar de novatio legis in mellius (eSTJ Fl.37). 



    O pedido foi deferido pelo referido Juízo, determinando-se a aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime (e-STJ Fl.41). 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução desta decisão (e-STJ Fl.46), afirmando ser ela ilegal e inconstitucional, e requerendo sua nulidade. Após apresentação de contrarrazões pela Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão impugnada, conforme a seguinte ementa (e-STJ Fl.18): 



    […]



    Tendo que a manutenção do ora recorrente em regime mais gravoso por tempo superior ao necessário para a sua progressão consiste em restrição ilegal de sua liberdade, a Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, em face do acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo, em síntese: 'a) a concessão liminar da ordem, aplicando ao paciente LEONARDO NUNES a fração de 1/6 para progressão de regime, conforme antiga previsão do art. 112 da Lei de Execução Penal; b) no mérito, a confirmação da liminar pela concessão da ordem, aplicando-se definitivamente a fração de 1/6 para progressão de regime, ou, em caso de não concessão da liminar, que seja concedida definitivamente a ordem, conforme requerido;'



    No entanto, em decisão monocrática, o Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator Ribeiro Dantas não conheceu do writ impetrado pela defesa (e-STJ Fl.57). 



    Por derradeiro, interposto agravo regimental defensivo (e-STJ Fl.66), os Excelentíssimos Ministros da Quinta Turma, por unanimidade, negaram provimento ao recurso [...]” (págs. 2 a 5 do documento eletrônico 27)



    Ao final, pede



    “[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para que o v. acórdão proferido nos autos seja reformado, de modo a aplicar ao ora recorrente a fração de 1/6 para progressão de regime, tendo em vista a ilegalidade praticada em decisão contrária.” (pág. 13 do documento eletrônico 27).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (documento eletrônico 39).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (documento eletrônico 50).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que a revogação do § 2º do art. 2º da lei 8.072/1990 pela lei 13.964/2019 não retirou do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros.



    II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. 'A revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.' (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    2. O fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo, ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 20)



    Conforme se verifica, esse decisum está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator